Tribunal: STF
Processo: RE 100973
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- COMPETÊNCIA RECURSAL. TRIBUNAL DE ALÇADA. MANDADO DE SEGURANÇA
PARA OBTENÇÃO DE 'HABITE-SE' DE PREDIO URBANO, NEGADO POR
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. MATÉRIA (PODER DE POLICIA
EDILICIA) QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA
(ART. 108, INCISO III, DA LOMAN). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO PARA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.